Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-27.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030831-27.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON DE MORAES SOUZA - CPF: 487.427.751-91 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CANCELAMENTO CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA ISOLADA - LANÇAMENTO FATURA POSTERIOR - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSCRIÇÃO NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I, CPC – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILSON DE MORAES SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1030831-27.2020.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou improcedente a presente, condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de (fls.47/49 – Id 48418125), devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, que ‘durante o enceramento da conta corrente, o gerente responsável, informou que o cartão de crédito vinculado a conta bancária, deveria ser cancelado através dos canais de atendimento telefônico, no número 4004 -3535, o que assim o fez no mesmo dia, conforme protocolo 203304552 , ocorre que o cancelamento foi realizado e segundo a atendente não havia qualquer pendência que o impedisse de cancelar. Se a época, houvesse qualquer tipo de compra e fatura pendente, o Banco não iria conceder o cancelamento, bem como iria enviar a cobrança e somente após procederia com o cancelamento. O que evidência Excelência que a compra supostamente realizada pelo autor, não é procedente.’.

Argumenta que os valores cobrados indevidamente, não há qualquer embasamento contratual, nem legitimo referente a compras realizadas pelo autor.

Salienta também, que a situação tratada nos autos, assim, hipótese típica de responsabilidade civil objetiva, consubstanciada na teoria do risco, bastando para que fique firmada a responsabilidade da fornecedora a comprovação do dano e do nexo causal entre o prejuízo e a atividade desenvolvida pela fornecedora ou a ela equiparada, sendo irrelevante o fato de ter a mesma agido ou não com culpa.

Destaque-se que as telas comprobatórias que são produzidas ao talante da empresa e constituem prova unilateral, são meras impressões do sistema interno, podendo ser modificadas a qualquer tempo ao alvedrio da parte reclamada, sendo insuficientes a comprovar o debito alegado.

Assim deve ser reconhecida a existência do ato ilícito e o dever de reparar, o “quantum” indenizatório dever alcançar um sentido punitivo, contendo uma ideia de função preventiva, exercendo importante papel na pedagogia da aprendizagem social, devendo ser reformada a sentença quanto a negativa do dano moral.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, e que, consequentemente, seja integralmente reformada a sentença atacada, para condenar a apelada a indenização por prejuízos causados ao autor.

Contrarrazões. (id.144821170)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GILSON DE MORAES SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1030831-27.2020.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou improcedente a presente, condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de (fls.47/49 – Id 48418125), devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença, alegado desacerto do posicionamento do Juízo singular.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação dos serviços – abertura de conta corrente e cartão de crédito – e, segundo o autor, no mês de julho de 2020, efetuou o cancelamento, sendo surpreendido, no mês de dezembro de 2020, com a negativação.

A empresa ré ao ofertar sua peça de bloqueio assevera, de forma peremptória que o serviço referente ao cartão de crédito não fora cancelado, dizendo mais que o autor não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório para alicerçar a pretensão inicial.

Ora, diante da negativa da empresa ré do não cancelamento, deveria o autor comprovar que o mesmo ocorreu, através dos meios que estavam à sua disposição, tal como a oitiva do gerente responsável – fl.06 Id 46397757 -, mas não, contentou-se com os elementos contidos no processo, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É de bom alvitre consignar que o autor informa que efetuou o encerramento da conta corrente, bem como cancelamento do cartão de crédito, todavia, nada centra no processo no sentido de referendar a assertiva.

Não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora.

Contudo, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

(...)

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte esta amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação do serviço.

Do narrado, chega-se a conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por GILSON DE MORAES SOUZA,

em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de (fls.47/49 – Id 48418125), devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”. (ID. 144821165)

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese às argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, cumpre esclarecer que, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Dito isso, convém destacar que a parte autora, na intenção de provar os fatos narrados, não apresentou prova segura quanto ao cancelamento do cartão de crédito e, ilegalidade no valor cobrado após encerramento da conta.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - NÃO DEMONSTRADOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ESBULHO - NÃO DEMONSTRADO - ATOS DE TOLERÂNCIA OU MERA PERMISSÃO - CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado. 2 - A escritura pública não é documento hábil para se provar posse, eis que é pertinente a propriedade de domínio, não de posse e seus desdobramentos legais. 3 - Incumbe ao autor provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. 4 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade - Art. 1.208 do Código Civil. (TJMT - N.U 0001840-52.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DOCUMENTO UNILATERAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente. (TJMT - N.U 1010255-79.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Importa consignar ao caso ser imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência dos fatos narrado para procedência dos pedidos indenizatório pleiteados, em consonância com o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Nesse raciocínio, tem-se que apenas a alegação, isoladamente, não possui força probatória para confirmar os fatos narrados pelo autor.

Dessa forma, conclui-se que inexistem provas nos autos capazes de confirmar os alegados danos sofridos pelo autor, motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023